Tribunal: TJSP
Processo: 0003520-88.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AUFERIDA A MAIOR – INADMISSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL - IRREPETIBILIDADE DE VALORES EM FACE DO ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA C. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – Cabimento – Alterada a honorária fixada em primeiro grau

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AUFERIDA A MAIOR – INADMISSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL - IRREPETIBILIDADE DE VALORES EM FACE DO ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA C. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – Cabimento – Alterada a honorária fixada em primeiro grau visando preservação de remuneração condigna, atendendo-se ao disposto no artigo 85, § 8o, do C.P.C..

RECURSO DO INSS DESPROVIDO. APELO DO EXQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003520-88.2017.8.26.0319,
da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante LUIZ CARLOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo autárquico e deram
parcial provimento ao recurso do exequente. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18310
APELAÇÃO No 0003520-88.2017.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
APELANTES: LUIZ CARLOS RIBEIRO E I.N.S.S.
APELADOS: LUIZ CARLOS RIBEIRO E I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: MARIO RAMOS DOS SANTOS
EMENTA
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIA
AUFERIDA
A
MAIOR

INADMISSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR -
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO
JUDICIAL
-
IRREPETIBILIDADE
DE
VALORES EM FACE DO ENTENDIMENTO DO E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
DESTA
C.
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

MAJORAÇÃO Cabimento Alterada a honorária fixada
em primeiro grau visando preservação de remuneração
condigna, atendendo-se ao disposto no artigo 85, § 8o, do
C.P.C..
RECURSO
DO
INSS
DESPROVIDO. APELO DO
EXQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Cuida-se de ação acidentária movida contra o Instituto Nacional do
Seguro Social I.N.S.S., em fase de execução, julgada extinta pelo MM. Magistrado
Mario Ramos dos Santos, condenando a autarquia ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados com fulcro no art. 85, § 8o, do
CPC, em R$ 800,00, na forma preconizada às fls. 91/95.
Em recurso (fls. 104/111) o ente público defendeu, de modo conciso,
que a parte que se vale da antecipação de tutela o faz por sua conta e risco, e, portanto,
deve devolver o que recebeu caso a antecipação não venha a ser confirmada pela decisão
definitiva; de outro lado, asseverou que os eventuais prejuízos serão apurados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
liquidados nos mesmos autos, assim, o crédito do INSS seria líquido, certo e exigível,
nos termos do art. 520 do CPC; por fim requerer a este E. Tribunal seja reformada a r.
sentença recorrida, dando-se provimento ao presente recurso, a fim de acolher todo o
pedido formulado pelo recorrente, reconhecendo-se a possibilidade da restituição dos
valores recebidos em virtude de decisão provisória reformada, com regular
prosseguimento da execução e inversão do ônus da sucumbência; no mais,
prequestionou a matéria para fins recursais.
De outra banda, recorreu também o exequente (fls. 115/117),
sustentando, em síntese, que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais revela-
se absolutamente irrisório e não condigno com o trabalho desenvolvido pelo advogado e
procurador do recorrente, uma vez que se trata de um cumprimento de sentença em que
o INSS, ora recorrido, pretendia o recebimento (ressarcimento) do valor de R$
65.783,80 (sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), cuja
sentença proferida julgou o cumprimento de sentença totalmente improcedente,
extinguindo a execução; assim, pugnou pelo pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais no importe de, pelo menos, 15% (quinze por cento) sobre o valor
atribuído à causa (R$ 65.783,80) devidamente corrigido.
Apelos tempestivos, devidamente recebidos, processados e com
contrarrazões do exequente.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Em primeiro lugar, solucionarei o recurso do INSS e, ao final, ao do
exequente.
De pronto, consigno que a apelação do Instituto executado não merece
guarida, conforme se verá.
Por oportuno, ressalte-se ser o entendimento majoritário desta C.
Câmara e do E. Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
devolução dos valores recebidos pela parte autora em decorrência de decisão judicial,
especialmente, diante da percepção de boa-fé e do caráter alimentar do benefício.
Friso que o posicionamento adotado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.401.560/MT encontra-se, data maxima venia, em desacordo com o
decidido pelo Excelso Pretório, in verbis:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE
BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial,
não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter
alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a
impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos
pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do
art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (ARE 734242 AgR/DF - Distrito Federal,
Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgamento: 04/05/2015.)
Convém destacar, por oportuno, o relatório do voto do Ministro Luís
Roberto Barroso no citado Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no
734.242/DF:
“1. Trata-se de agravo regimental cujo objeto é decisão que conheceu
do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 544,
§ 4o, II, b, do CPC), sob os seguintes fundamentos: (i) a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o
benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de
indébito, em razão de seu caráter alimentar; (ii) a decisão judicial
que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores
indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de
inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991.
2. A parte agravante afasta as razões da decisão agravada,
reafirmando as razões do recurso extraordinário.
3. É o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O agravo regimental não pode ser provido, tendo em vista que a parte
recorrente não traz novos argumentos suficientes para modificar a
decisão ora agravada. Nessas condições, deve-se manter pelos seus
próprios fundamentos o decisum recorrido, assim transcrito:
“Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, assim ementado:
'AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
MATÉRIA NOVA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A revogação da antecipação assecuratória importa no dever de
restituição das partes ao estado anterior, bem como na liquidação de
eventuais prejuízos advindos da execução provisória, com efeito ex
tunc, em razão do caráter precário imanente às decisões de natureza
antecipatória.
2. A Terceira Seção, no entanto, restringiu a aplicação desse
entendimento, assentando a compreensão de que, em se tratando de
antecipação dos efeitos da tutela em ação de natureza previdenciária
posteriormente cassada, o segurado não está obrigado a restituir os
valores recebidos, em virtude do caráter alimentar do benefício.
3. Em agravo regimental não se conhece de matéria que sequer foi
suscitada nas razões do especial.
4. Agravo regimental improvido.'
O recurso extraordinário é inadmissível. Com efeito, a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de
decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em virtude
de seu caráter alimentar. Precedentes: AI 841.473-RG, Rel. Min.
Presidente; e ARE 638.548-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
Ademais, decisão judicial que reconhece a impossibilidade de
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não
implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no
8.213/1991. Precedentes: AI 820.685-AgR, Rel.a Min.a Ellen Gracie;
ARE 701.883-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 734.199-AgR,
Rel.a Min.a Rosa Weber.
Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II, b, do CPC e no art.
21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar seguimento ao
recurso extraordinário.”
2. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
Confira-se a propósito mais decisões do E. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART.
97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o AI 841.473-RG, Rel. Min. Presidente, decidiu pela ausência de
repercussão geral da questão relativa ao dever de restituição de verbas de natureza
alimentar pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-
fé, por se tratar de matéria infraconstitucional. Quanto ao art. 97 da Constituição,
não há que se falar em ofensa, uma vez que o acórdão recorrido não declarou a
inconstitucionalidade da norma nem afastou sua aplicação. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (ARE 776654 AgR/BA - Bahia - Ag. Reg. no
Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, Julgamento: 01/04/2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO.
1. VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE.
RESTITUIÇÃO.
BENEFICIÁRIO
DE
BOA-FÉ.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
2.
ALEGADA
CONTRARIEDADE
AO
ART.
97
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (ARE 722420 AgR/MG - Minas Gerais, Ag. Reg. No Recurso
Extraordinário com Agravo, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma,
Julgamento: 21/05/2013)
Na esteira do mesmo raciocínio, mutatis mutandis, vem decidindo esta
16a Câmara Especializada em Acidentes do Trabalho, Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça, in verbis:
“ACIDENTÁRIA
Restabelecimento de auxílio suplementar

Impossibilidade de cumulação do benefício com aposentadoria por
invalidez, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei n° 6.367/76
Descabimento, no entanto, da restituição dos valores já recebidos
Caráter alimentar do benefício Princípio da irrepetibilidade
Caso em que devem ser devolvidos ao autor os valores descontados
pela autarquia, com atualização mês a mês Incidência do IPCA-E a
partir da elaboração da conta de liquidação Juros de mora devidos
a partir da citação, de forma englobada sobre o montante até aí
apurado e, depois, mês a mês, de forma decrescente Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros,
ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF Recursos
autárquico e oficial parcialmente providos, revogada a tutela
antecipada
concedida
na
sentença.
(Apelação
no
3000919-26.2013.8.26.0472, Relator Cyro Bonilha; Comarca: Porto
Ferreira; Data do julgamento: 19/04/2016)
ACIDENTÁRIA
Tutela antecipada
Desconto dos valores
recebidos a título de auxílio-acidente cumulativamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
aposentadoria por idade
Descabimento, em princípio, da
restituição almejada pela autarquia Caráter alimentar do benefício
Princípio da irrepetibilidade Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento
no
2227081-18.2014.8.26.0000,
Relator
Cyro
Bonilha; Comarca: Americana; Data do julgamento: 15/12/2015)
Acidentária
Execução - Compensação de parcelas pagas
indevidamente Caráter alimentar do benefício Princípio da
irrepetibilidade Aplicabilidade Improcedência dos embargos à
execução - Embargos Infringentes rejeitados. Rejeito os embargos
infringentes”.
(Embargos
Infringentes
no
0014021-
95.2011.8.26.0292/50000, Relator Luiz Felipe Nogueira; Comarca:
Jacareí; Data do julgamento: 15/12/2015)
Em suma, no particular, não restam dúvidas de que se encontra em
consonância com o posicionamento do E. STF o entendimento de que o valor recebido
de boa-fé pela parte segurada em decorrência de decisão judicial não está sujeito à
repetição de indébito em virtude de seu caráter alimentar.
De outro lado, o recurso do exequente merece parcial guarida,
porquanto o valor dos honorários advocatícios fixados em sentença, de R$ 800,00,
encontra-se dissociado dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
Assim, a modificação da quantia estabelecida em primeiro grau é
medida que se impõe, com vistas à remuneração condigna do advogado e condizente
com o trabalho desenvolvido por ele, devendo, ainda ser considerado seu grau de zelo, a
natureza e importância da causa, bem como a duração do processo.
Dessa forma, fixam-se os honorários advocatícios, por equidade, na
forma do art. 85, §8o, do C.P.C., em R$ 1.500,00, porém, não no valor pretendido pelo
exequente, já observada a atuação do patrono nesta instância recursal.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou parcial provimento ao recurso do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator